Tribunal: TJES
Processo: 5023045-37.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023045-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DA SILVA CROPALATO

APELADO: GERALDO BENICIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão, sob a alegação de existência de omissão e contradição quanto à fundamentação jurídica e à valoração da prova, visando à alteração do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, notadamente se houve falha na prestação jurisdicional ou se a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a tese adotada pelo colegiado, buscando a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e função eminentemente integrativa, prestando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Não se configura omissão ou contradição quando o julgador decide a causa com fundamentos suficientes, ainda que diversos dos almejados pela parte. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão, e não entre esta e a lei ou a prova dos autos.

5. A tentativa de rediscutir a justiça da decisão ou a correção da aplicação do direito (
error in judicando
) foge ao escopo dos embargos declaratórios, devendo ser veiculada pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de suposto
error in judicando
, sendo imprescindível a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERALDO BENICIO
em face do v. Acórdão (id. 16379481) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO DA SILVA CROPALATO
, reformando a sentença para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o ora embargante ao pagamento das custas e honorários.

Em suas razões (id. 16758543), o embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de
omissão
e
contradição
. Alega que o Acórdão teria omitido a natureza jurídica do negócio, tratando-se de uma “venda a non domino”, realizada sem a anuência da instituição financeira fiduciária, configurando negócio nulo ou ineficaz perante terceiros. Afirma que houve omissão quanto ao dolo bilateral, pois ambas as partes tinham ciência da impossibilidade de transferência, assumindo os riscos do negócio, o que afastaria a tese de impossibilidade objetiva acolhida pelo colegiado. Requer, ao final, efeitos infringentes para manutenção da sentença de piso e o prequestionamento dos arts. 1º do Decreto-Lei 911/69, 66-B da Lei 10.931/2004 e 927 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023045-37.2024.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE/APELADO: GERALDO BENICIO

EMBARGADO/APELANTE: ANTONIO DA SILVA CROPALATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERALDO BENICIO
em face do v. Acórdão (id. 16379481) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO DA SILVA CROPALATO
, reformando a sentença para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o ora embargante ao pagamento das custas e honorários.

Em suas razões (id. 16758543), o embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de
omissão
e
contradição
. Alega que o Acórdão teria omitido a natureza jurídica do negócio, tratando-se de uma “venda a non domino”, realizada sem a anuência da instituição financeira fiduciária, configurando negócio nulo ou ineficaz perante terceiros. Afirma que houve omissão quanto ao dolo bilateral, pois ambas as partes tinham ciência da impossibilidade de transferência, assumindo os riscos do negócio, o que afastaria a tese de impossibilidade objetiva acolhida pelo colegiado. Requer, ao final, efeitos infringentes para manutenção da sentença de piso e o prequestionamento dos arts. 1º do Decreto-Lei 911/69, 66-B da Lei 10.931/2004 e 927 do CPC.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Já adianto que não vislumbro os vícios apontados.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à natureza jurídica da transação (contrato de gaveta sem anuência do credor fiduciário) e contraditório em relação à legislação de regência (Decreto-Lei 911/69), buscando a reforma do julgado para que os ônus sucumbenciais recaiam sobre o terceiro.

Entretanto, o Acórdão embargado foi claro ao estabelecer que, no caso específico, a impossibilidade objetiva de transferência do registro junto ao DETRAN, decorrente do gravame de alienação fiduciária, justifica a inaplicabilidade da regra geral da Súmula 303/STJ contra o adquirente. O julgado consignou expressamente:

“A conduta esperada do adquirente era aguardar a quitação do financiamento e a baixa do gravame para regularizar o registro. Tendo a constrição judicial ocorrido antes que essa condição se implementasse, a causa primária da instauração dos embargos foi o ato do exequente...”

Portanto, a questão da causalidade foi integralmente resolvida. A alegação de que o negócio seria uma venda a non domino ou fraudulenta constitui clara tentativa de rediscutir o mérito e a valoração da prova realizada pelo Colegiado, o qual entendeu legítima a posse do terceiro para fins de defesa via embargos e atribuição dos ônus sucumbenciais ao embargado.

Inexiste, igualmente, contradição interna. O suposto descompasso entre a decisão e dispositivos legais configura, em tese,
error in judicando
, insuscetível de correção via embargos de declaração.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)